Tribunal: TJSP
Processo: 2265538-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Requerida reative o plano de saúde do qual a Autora Luzia era beneficiária, providenciando os meios necessários para fornecer os tratamentos médicos a ela devidamente prescritos, nos termos do Relatório Médico, no prazo de 48 (quarenta e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde. Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Requerida reative o plano de saúde do qual a Autora Luzia era beneficiária, providenciando os meios necessários para fornecer os tratamentos médicos a ela devidamente prescritos, nos termos do Relatório Médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária. Agravada está acometida de diversas moléstias graves, sendo que a interrupção do tratamento médico prescrito acarretará risco de dano irreparável a sua saúde. Negativa de coberura. Descabimento. Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265538-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POSTAL
SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS
CORREIOS, são agravados LUZIA APARECIDA CHAVES COSTA e LUCI
APARECIDA CABRAL COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO, vencedor, GIFFONI
FERREIRA, vencido e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 12023
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2265538-46.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: POSTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS
EMPREGADOS DOS CORREIOS
AGRAVADAS: LUZIA APARECIDA CHAVES COSTA E LUCI APARECIDA
CABRAL COSTA
COMARCA: SÃO PAULO
MMa. JUÍZA “A QUO”: ANA LUIZA MADEIRO DIOGO CRUZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Cominatória e
Indenizatória com pedido de tutela de urgência. Plano de saúde.
Decisão que deferiu a liminar para determinar que a Requerida
reative o plano de saúde do qual a Autora Luzia era
beneficiária, providenciando os meios necessários para
fornecer os tratamentos médicos a ela devidamente prescritos,
nos termos do Relatório Médico, no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas, sob pena de multa diária. Agravada está acometida
de diversas moléstias graves, sendo que a interrupção do
tratamento médico prescrito acarretará risco de dano
irreparável a sua saúde. Negativa de coberura. Descabimento.
Necessidade caracterizada. Presença dos requisitos legais
indispensáveis à concessão da tutela pleiteada. Decisão
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 138, que, nos Autos de Ação Cominatória e Indenizatória com pedido de tutela de
urgência, deferiu a liminar para determinar que a Requerida reative o plano de saúde do
qual a Autora Luzia era beneficiária, providenciando os meios necessários para fornecer
os tratamentos médicos a ela devidamente prescritos, nos termos do Relatório Médico,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000.00
(hum mil reais).
Insurge-se a Agravante, alegando, em apertada síntese, que o E.
Tribunal Superior do Trabalho, alterou a cláusula no 28 do Acordo Coletivo 2017/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Correios, em relação aos dependentes genitores dos empregados titulares e
estabeleceu que estes deveriam permanecer no Plano pelo período de mais um ano, a
contar de agosto de 2018, ou seja, até agosto de 2019. Aduz que os tratamentos
continuados se referem apenas as sessões ou ciclos já previamente autorizados. Aqueles
que porventura sejam necessários posteriormente ao Dissídio Coletivo não são mais
cobertos pelo plano de saúde. Por fim, requer o provimento do Recurso para reforma da
r. Decisão hostilizada.
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não merece provimento.
No caso vertente, a Agravada Luiza encontra-se em tratamento clínico
cardiológico contínuo por apresentar os seguintes diagnósticos: insuficiência cardíaca
(CID I 50), comunicação interatrial fechada com prótese percutânea (CID Q 21.1),
hipertensão arterial pulmonar residual a CIA (CID I 27.2), doença de Chagas (CID B
57.2), fibrilação atrial crônica (CID I48) e Anticoagulação oral crônica (CID Z92.1),
conforme se depreende dos Relatórios Médicos acostados às fls. 51/53.
Além disso, a Agravada é pessoa de idade avançada (atualmente com
85 anos), portadora de diversas moléstias graves que necessitam de tratamento contínuo,
sendo que a interrupção do tratamento médico prescrito acarretará risco de dano
irreparável a sua saúde, podendo resultarem sequelas nefastas sem o acompanhamento
médico adequado no prazo acertadamente estabelecido na Decisão ora agravada.
No mais, como bem salientou o Douto magistrado “a quo”: “(...) as
Decisões proferidas nos Autos do DCG 1000662-58.2019.5.00.0000 e do DC
1000295-05.2017.5.00.0000 resguardaram o direito de cobertura aos dependentes pais
e/ou mães do plano de saúde Réu que, mesmo após 31/08/2019, ainda estiverem
realizando o tratamento de doenças graves, até a alta definitiva, o que é o caso dos
Autos”. (fls. 138).
E mais, comprovando-se na instrução processual a desnecessidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liminar concedida, a Empresa Agravante pode reverter os danos sofridos através da
competente Ação de Cobrança, ou ainda, pleitear a reparação dos danos processuais nos
termos do artigo 302 da Lei Civil Adjetiva.
Sendo assim, presentes os requisitos necessários para a concessão da
antecipação de tutela em favor da Parte Agravada e não elididas as presunções que
indicaram a necessidade de referida concessão, a Decisão agravada há de ser mantida
para todos os efeitos e fins legais.
Por fim, maiores digressões ficam reservadas à fase de cognição
exauriente da Ação principal.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.
Ante o exposto, por maioria de votos, NEGA-SE PROVIMENTO ao
Agravo de Instrumento interposto, mantida na íntegra a Respeitável Decisão agravada,
pelos próprios e jurídicos fundamentos já na oportunidade explicitados.
PENNA MACHADO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27863/2020
Agravo de Instrumento no 2265538-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados
dos Correios
Agravados: Luzia Aparecida Chaves Costa e Luci Aparecida Cabral Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO No 27863
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Por exórdio, na hipótese não há mesmo incidência do Código de
Defesa do Consumidor uma vez que se trata de plano de saúde de autogestão mantido
por Instituição sem fins lucrativos ver a Súmula 608 do S.T.J.
Com efeito, a insurgência merece acatamento; manifesto o
PERICULUM IN MORA com a mantença da R. decisão, pois que as condições
objetivas retratadas no Dissídio não se fazem presentes notar que a cláusula 28 do
Acordo Coletivo foi alterada pelo H. Tribunal Superior do Trabalho, a fim de excluir os
genitores dos empregados titulares, e determinar condições de permanência temporária.
Mantidos no plano, empós do fim do prazo temporário, apenas os que estavam em
tratamento continuado à época do acordo ou seja, sessões e ciclos autorizados, até o
término do procedimento, ali seriam mantidos.
De aí que não se inclui a necessidade superveniente de intervenção
como é a hipótese dos autos.
E, deveras, não se há de falar em autorização para cobertura, pois que
tudo foi expressamente previsto em Acordo Coletivo e não cabe ao Poder Judiciário
criar cláusula ou restabelecer condições que foram devidamente excluídas e acordadas
em Dissídio.
Assim, inviável que a Operadora seja obrigada ao custeio que, se
mantido, caracterizara enriquecimento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por minha tenção, DEFERIA-SE PROVIMENTO ao recurso.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA SALLES PENNA MACHADO
FC033A1
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FC249EF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265538-46.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.